Tribunal: TJDFT
Processo: 0722656-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTERIOR INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO ALTO ESCALÃO. INDÍCIOS DE REITERADOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL PELA ALTA CÚPULA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIVERSAS LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PRÉ-PAGAS CADASTRADAS NO NOME DO AUTOR (EX-GOVERNADOR). ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA PELAS MEDIDAS ADOTADAS NA SEARA CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA CAUSALIDADE IMEDIATA E ADEQUADA.
1. Trata-se de ação visando a reparação a título de danos morais em desfavor de empresa de telefonia, sob o fundamento de que a suposta habilitação irregular de linhas telefônicas pré-pagas no nome do autor (ex-governador do Distrito Federal) teria motivado o pedido de Busca e Apreensão Criminal no âmbito da operação Alto Escalão, iniciado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios/MPDFT.
2. Não se mostra plausível a tese de que as medidas adotadas na cautelar de busca e apreensão criminal tenham sido deferidas unicamente com base nas informações prestadas pela empresa de telefonia ré, porquanto se tratou de uma operação complexa, embasada em diversos elementos outros, tal como o desdobramento da anterior investigação realizada na operação nominada Checkout, em que se constatou o envolvimento do alto escalão da Administração Distrital em diversas fraudes e outros atos de corrupção em licitação na área da saúde, sendo que o fio da conduta criminosa se desenrolou após Colaboração Premiada realizada naquela oportunidade.
3. Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta noticiada (contratação de linhas telefônicas pré-pagas) e o dano experimentado (busca e apreensão criminal), considerando o prestígio da norma civilista apenas à causa direta (sem intermediário) e imediata (sem intervalo), e não a causa indireta ou remota, com a adoção da teoria da causalidade adequada ou imediata. Logo, persiste a responsabilização do agente apenas pelo ato potencialmente idôneo à produção concreta do resultado, no âmbito da previsibilidade do contexto causal, fato não verificado na espécie.
4. Apelação do autor não provida. Sentença mantida.